Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Feminicídio. Provas. Circunstâncias do crime. Confissão. Indenização. Valor mínimo.

1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.

2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.

3 – O motivo será torpe se o réu matou a vítima porque ela foi ao local para impedir que ele continuasse a agredir a irmã dela.

4 - A qualificadora de feminicídio reconhecida pelo conselho de sentença em conformidade com as provas produzidas -- o réu matou a irmã de sua companheira aproveitando-se de sua superioridade física, porque ela queria impedir que ele continuasse a agredir a companheira --, não é contrária à prova dos autos.

5 – Se o corpo da vítima, coberto de sangue, ficou exposto em frente à porta do apartamento do réu, causando temor aos vizinhos, e a enteada do réu presenciou parte das agressões contra a mãe e viu a tia morta no local, justifica-se o exame desfavorável das circunstâncias do crime.

6 - Indenização mínima fixada em valor elevado, considerando as condições econômicas do ofensor, reclama redução.

7 – Apelação provida em parte.